Tribunal: TJBA
Processo: 0511704-81.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511704-81.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHEILA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA URGENTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, visando à autorização de cirurgia bariátrica urgente e reparação por danos morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a cobertura do procedimento cirúrgico e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

3. Apelação da autora pleiteando a majoração da indenização para R$ 30.000,00.

4. Apelação da ré alegando inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a negativa de cobertura configura ato ilícito indenizável; e

(ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura de cirurgia bariátrica prescrita constitui ato ilícito, gerando dano moral presumido.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida à cobertura médica agrava o sofrimento psíquico do segurado, caracterizando dano moral in re ipsa.

5. Comprovada a urgência do procedimento e a recusa da ré, impõe-se a responsabilização civil.

6. O valor fixado na sentença mostra-se aquém dos parâmetros adotados em casos análogos. Considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e o caráter pedagógico da sanção, é adequada a majoração para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido (autora). Recurso desprovido (ré).

Tese de julgamento
:

1.
A negativa indevida de cobertura de cirurgia urgente por operadora de plano de saúde configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo.

2.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado em face da gravidade da conduta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511704-81.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante SHEILA SILVA DOS SANTOS e outros e como apelada TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo da autora e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .